Tribunal: TCU
Processo: 043.311/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 431/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.311/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Guaracy Silva de Assumpcao (XXX.364.377-XX); Hedwig Klug (XXX.164.947-XX); Jose Braz de Lima (XXX.613.967-XX); Jupiracira Patricia Gomes de Souto (XXX.454.257-XX); Liliane Silveira Coimbra (XXX.070.470-XX); Luciana Kimie Hirata (XXX.368.388-XX); Luciane Piazza (XXX.240.460-XX); Luis Mario Dias Madeira (XXX.661.840-XX); Marcelo de Campos Batista (XXX.679.618-XX); Marco Antonio Specart (XXX.242.270-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.